Tribunal: TJSP
Processo: 2183640-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. DISPENSA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. EMPRESA VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇO NÃO É EMPRESA MÉDICA. Causa estranheza a vencedora de tomada de preço para prestação de serviços de ginecologia e obstetrícia ser uma empresa prestadora de serviços administrativos sem registro no Conselho Federal de Medicina. Tutela antecipada parcialmente concedida para suspender a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. DISPENSA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. EMPRESA VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇO NÃO É EMPRESA MÉDICA. Causa estranheza a vencedora de tomada de preço para prestação de serviços de ginecologia e obstetrícia ser uma empresa prestadora de serviços administrativos sem registro no Conselho Federal de Medicina. Tutela antecipada parcialmente concedida para suspender a contratação dessa empresa até que se finde o processo.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.